Tribunal: TJPA
Processo: 0816190-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816190-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PIRAMIDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face da empresa Pirâmide Transportes Coletivos Ltda., indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na funcionalidade “teimosinha”, especialmente quanto à possibilidade de inclusão de contas-salário e demais medidas de constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD para o bloqueio reiterado de ativos financeiros do executado em sede de execução fiscal, mesmo sem o esgotamento prévio de outras medidas executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, prevista no art. 854 do CPC, visa garantir a efetividade do processo executivo, dispensando prévia ciência ao devedor e o esgotamento de outros meios de constrição patrimonial.

4.

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, reconhecida pelo CNJ e respaldada por precedentes jurisprudenciais, permite o reenvio automático de ordens de bloqueio até a satisfação do crédito exequendo, conferindo maior celeridade e eficiência ao cumprimento da execução.

5.

A jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios, incluindo os Tribunais de Justiça de diversos Estados, admite expressamente a utilização da “teimosinha” como medida legítima de constrição, sem que isso implique violação aos direitos do devedor, desde que respeitada a proteção legal de contas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

6.

A decisão agravada, ao indeferir genericamente o uso do SISBAJUD – Teimosinha, compromete a efetividade da execução fiscal e contraria entendimento jurisprudencial dominante, inclusive o fixado no Tema 1.026 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD para bloqueio reiterado de ativos financeiros na execução fiscal, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

2.

A “teimosinha” constitui ferramenta legítima e eficaz, compatível com os princípios da celeridade processual e da efetividade da execução, desde que observadas as limitações legais, como a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 835, 854 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.026; TJ-RS, AI 5010164-89.2024.8.21.7000, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 23.01.2024; TJ-SP, AI 2338812-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 28.02.2024; TJ-MG, AI 35026818920238130000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 30.04.2024; TJ-PR, AI 0113013-19.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes, j. 21.02.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer
do agravo de instrumento e, no mérito,
dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0811031-09.2017.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, especialmente no que se refere à inclusão de contas-salário e outras formas de restrições.

Na ação de origem, o Estado do Pará, na qualidade de exequente, ajuizou execução fiscal em desfavor da empresa Pirâmide Transportes Coletivos Ltda., visando à cobrança de crédito tributário referente ao IPVA inscrito em dívida ativa. Desde a petição inicial, postulou, em caso de ausência de pagamento espontâneo, o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, bem como outras medidas de constrição, tais como restrição de veículos e indisponibilidade de bens.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência formulado pelo exequente, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar. Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições”.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (id. 28966958).

Em suas razões recursais, sustenta que a decisão atacada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou a tese da possibilidade de utilização do sistema SISBAJUD, inclusive em sua funcionalidade “teimosinha”, como mecanismo legítimo e eficiente para a efetivação da execução fiscal, sendo desnecessário o esgotamento de outras medidas executivas.

Aduz que a negativa genérica do juízo
a

quo
cria um precedente perigoso e compromete a efetividade do processo executivo, afrontando os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência administrativa. Invoca ainda o risco de lesão grave e de difícil reparação decorrente da impossibilidade de localização e constrição de valores do devedor. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para autorizar desde logo a utilização da ferramenta “teimosinha” via SISBAJUD e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Em decisão liminar (id. 29139094), defiri a tutela antecipada requerida, determinando a utilização dos sistemas SISBAJUD, em consonância com a tese firmada no Tema 1.026 do STJ, por estarem presentes os requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, comunicando ao juízo de origem e intimando o agravado para manifestação no prazo legal.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões (id. 29238028), conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (id. 31889923), este manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção no feito, invocando a Súmula nº 189 do STJ, a Recomendação nº 34/2016 do CNMP e o art. 178 do Código de Processo Civil. Diante disso, absteve-se de intervir e devolveu os autos à relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Pirâmide Transportes Coletivos Ltda, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos da empresa agravada via SISBAJUD – Teimosinha.

Ressalto, inicialmente, que a penhora de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico visa garantir a efetividade do processo executivo, conforme previsão do art. 854 do CPC, que preceitua o seguinte:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.

Ademais, é importante salientar que o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Banco Central do Brasil firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 041/20191, por meio do qual o antigo BACENJUD foi substituído pelo SISBAJUD, plataforma eletrônica que visa aperfeiçoar a prestação jurisdicional e aprimorar a transmissão de ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, reduzindo os prazos de tramitação dos processos e aumentando a efetividade das decisões judiciais.

Desse modo, a plataforma SISBAJUD proporciona maior celeridade e eficiência na realização de busca de valores e ativos financeiros da devedora, inclusive com a reiteração automática de ordens de bloqueio, na modalidade conhecida como "teimosinha", que elimina a necessidade de novas determinações de penhora eletrônica, como ocorria no sistema BACENJUD.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. 1.
Existindo meio rápido e eficaz à disposição do juízo para averiguar a existência de bens em nome do devedor, é razoável a sua utilização, sem que se exija o esgotamento das alternativas à disposição do credor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), via sistema SISBAJUD, até a constrição do valor executado, vem sendo amplamente aceita por esta Corte de Justiça, já que se trata de método que facilita a penhora de dinheiro e, assim, a satisfação do crédito. 3. Possibilidade de fixação do prazo de 30 dias para utilização do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5010164-89 .2024.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 23/01/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial –
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores reiterado, via Sisbajud (teimosinha) – Inadmissibilidade – A teimosinha é uma nova funcionalidade, própria do sistema SISBAJUD, para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito – Medida reconhecida pelo CNJ, que visa à rápida satisfação da execução, que está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC – Coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução, não ocasionando violação aos direitos do executado – Possibilidade da teimosinha durante o prazo máximo de 30 (trinta) dias
– Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2338812-04.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024). (grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE FORMA REITERADA E PERMANENTE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. I O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. II. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. III. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na lei processual, sob pena de ineficácia do ato. III. Diante da ordem de preferência elencada no art. 835, CPC/15, a penhora sobre numerário existente em conta corrente e aplicações financeiras em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente. IV.
Não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora, após reiteradas diligências sem sucesso pelo credor, admite-se bloqueio de ativos do devedor, via sistema SisbaJud, conhecido "Teimosinha", com reiteração automática da ordem de bloqueio, até satisfação do crédito exequendo. V. Pelo sistema de bloqueio eletrônico conhecido como "Teimosinha" a ordem de constrição é reiterada e automaticamente ativada até a completa satisfação de crédito executado, tratando-se de sistema admitido em direito que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35026818920238130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). PLEITO DE FIXAÇÃO DA REITERAÇÃO PELO PRAZO DE 60 DIAS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 01130131920248160000 Loanda, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025). (grifei).

Por conseguinte, a referida ferramenta tecnológica foi instituída com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, motivo pelo qual, a alegação de ilegalidade na determinação de bloqueio eletrônico das contas bancárias do agravante não merece acolhimento.

Outrossim, no caso dos autos, entendo que inexistem justificativas para o indeferimento do pedido do agravante de utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta salário.

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a determinação de realização de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições da empresa agravada através do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026